Tribunal: TJES
Processo: 0001055-62.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001055-62.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR DOS SANTOS BARROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DOLO PATRIMONIAL EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que desclassificou a imputação de homicídio qualificado tentado para os crimes de latrocínio tentado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A defesa requereu a impronúncia ou a desclassificação para o crime do art. 122 do Código Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor de um dos réus, a aplicação da detração penal, a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada aos recorrentes deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 122 do Código Penal ou ensejar impronúncia; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em favor de um dos réus; (iii) determinar a possibilidade de aplicação imediata da detração penal; (iv) definir a compensação entre confissão espontânea e reincidência; e (v) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral e os elementos informativos demonstram a existência de dolo patrimonial concomitante à violência empregada, evidenciado pela subtração de dinheiro e aparelho celular da vítima após os disparos de arma de fogo.

4. Os depoimentos colhidos indicam que os agentes executaram atos materiais de violência contra a vítima, afastando a incidência do art. 122 do Código Penal, que pressupõe mera indução, instigação ou auxílio secundário ao suicídio.

5. A ausência de provas suficientes acerca do animus necandi justifica a desclassificação da imputação de homicídio tentado para latrocínio tentado, com remessa da ação penal ao juízo competente.

6. O crime de latrocínio tentado, considerada a pena máxima abstratamente cominada e a redução decorrente da tentativa, possui prazo prescricional de 20 anos, não transcorrido entre o recebimento da denúncia e a análise recursal, ainda que considerado o artigo 115 do Código Penal.

7. Em relação aos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, eventual ocorrência de prescrição demanda análise pelo juízo competente quanto à existência de causas suspensivas. Tal conclusão não inviabiliza a defesa do respectivo recorrente, caso haja condenação, de requerer no bojo da apelação criminal.

8. A decisão desclassificatória não possui natureza de sentença condenatória e, portanto, não constitui marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.

9. Os pedidos de detração penal e compensação entre confissão espontânea e reincidência dependem de eventual condenação futura e da fixação concreta da pena pelo juízo competente.

10. A gravidade concreta dos fatos, praticados com violência armada, aliada aos registros criminais ostentados pelos recorrentes, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de atos executórios diretos contra a vítima afasta a incidência do crime previsto no art. 122 do Código Penal.

2. A existência de subtração patrimonial associada à violência evidencia o dolo necessário à configuração do latrocínio tentado.

3. A decisão desclassificatória não possui natureza condenatória e não interrompe o prazo prescricional.

4. A análise da detração penal e da compensação entre confissão espontânea e reincidência depende de eventual condenação superveniente.

5. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva legitimam a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 29, 61, II, “j”, 109, I e IV, 115, 117, IV, 119, 121, §2º, I e IV, 122, e 157, §3º, II; Lei nº 8.072/90, art. 1º, §1º, II, “c”; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.681.923/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.09.2017, DJe 22.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEIR DOS SANTOS BARROS
e
RAFAEL DOS SANTOS BARROS
, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que desclassificou a conduta dos réus do artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal para os crimes de latrocínio tentado com os consectários da Lei de Crimes Hediondos (arts. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, §1º, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.072/90), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal).

Em razões recursais, a Defensoria Pública requer: I. a impronúncia ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 122 do Código Penal; II. o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do recorrente VALDEIR DOS SANTOS BARROS; III. a aplicação da detração penal; IV. a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; e, V. a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEIR DOS SANTOS BARROS
e
RAFAEL DOS SANTOS BARROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que desclassificou a conduta dos réus do artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal para os crimes de latrocínio tentado com os consectários da Lei de Crimes Hediondos (arts. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, §1º, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.072/90), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal).

Em razões recursais, a Defensoria Pública requer: I. a impronúncia ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 122 do Código Penal; II. o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do recorrente VALDEIR DOS SANTOS BARROS; III. a aplicação da detração penal; IV. a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria; e, V. a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

(...) no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 07h32min, na Estrada da Lasa, em Linhares/ES, on denunciados VALDEIR DOS SANTOS BARROS, vulgo "Chicão" e RAFAEL DOS SANTOS BARROS, vulgo "Rafinha", previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações e em uma completa divisão de tarefas, na companhia dos adolescentes Gabriel Alves Mariano, vulgo "Conca" Renan do Rosário

Lacerda, vulgo "Coelho e Cau Dantas Viana, vulgo "Jó", concorreram para tentarem matar a vítima Gilberto Araújo Filho, mediante disparos de arma de fogo (não apreendida), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta nos autos que os denunciados e os adolescentes encontravam-se em uma esquina localizada no bairro Jocafe, momento em que a vítima se aproximou em um veículo e solicitou que ceifassem sua vida, oferecendo dinheiro em troca do serviço.

Apurou-se que os denunciados e os adolescentes entraram no veículo da vítima e seguiram com destino para um canavial da empresa Lasa. Chegando ao local, fizeram com que a vítima ficasse de costas, momento em que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima, acertando-a na nuca.

Encerrada prática criminosa os denunciados e os adolescentes evadiram-se do local.

Posteriormente, funcionários da empresa Lasa acionaram a Polícia Militar após verificarem um veículo abandonado. Chegando no local, a Autoridade Policial localizou um veículo Fiat Palio, cor branca, placa OYF-4881 abandonado. Ato contínuo, realizaram buscas nas imediações e encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na cabeça, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Restou apurado que o crime foi praticado mediante promessa recompensa, eis que a vítima prometeu uma quantia em dinheiro para que fosse assassinado, simulando um assalto.

Comprovou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis OS executores estavam em superioridade de forças e armas, no momento em que efetuaram disparos de arma de fogo em região letal do corpo da vítima.

Apurou-se, ainda, que os denunciados RAFAEL DOS SANTOS BARROS, vulgo "Rafinha" e VALDEIR DOS SANTOS BARROS, vulgo "Chicão", corromperam os adolescentes Gabriel Alves Mariano, vulgo "Conca", Renan do Rosário Lacerda, vulgo "Coelho" e Cauã Dantas Viana, vulgo "Jó" para praticarem com eles o homicídio tentado perpetrado contra a vítima Gilberto Araújo Filho.

Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.

Nesse contexto, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2°, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal c/c artigo 1º, I, da Lei 8.079/90 c/c artigo 244-B da Lei N° 8.069/90 (ECRIAD) c/c artigo 61, II, "j" c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Em sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, o magistrado de origem desclassificou a conduta dos réus para os crimes de latrocínio tentado com os consectários da Lei de Crimes Hediondos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

A defesa pretende, inicialmente, a impronúncia ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 122 do Código Penal.

Sem razão.

O juízo de origem, diante das alegações finais da acusação, reconheceu a ausência de provas no tocante ao animus necandi, afastando a competência da Vara para o prosseguimento da ação penal.

E não vejo razão para alterar esse entendimento.

Na fase policial, a vítima Gilberto Araújo Filho, corretor de imóveis, relatou que estava nas proximidades do local dos fatos para apresentar terrenos aos clientes. Como os clientes não compareceram, ele foi abordado por três indivíduos que saíram do "meio do mato" e anunciaram o assalto, obrigando-o a dirigir até um canavial.

A vítima, ainda em seu depoimento, disse que, já no canavial, os criminosos a forçaram a descer do carro e entregar a chave, pois levariam o veículo. Ao sair do automóvel, ela o trancou e, numa tentativa de impedir o roubo, jogou a chave no meio do mato. Essa ação irritou os criminosos, que a levaram para o "meio do mato", jogando-a no chão. A vítima recorda-se de ter sofrido um forte impacto na cabeça, perdendo a consciência em seguida.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela irmã da vítima, Jaina Brasil Araújo, que, perante a autoridade policial, consignou que seu irmão foi vítima de latrocínio tentado e “apresentava quatro perfurações produzidas por arma de fogo”, sendo duas na cabeça e duas na região cervical.

Os recorrentes, em interrogatório judicial, negaram as respectivas participações no crime.

Por sua vez, o adolescente Renan do Rosário Lacerda, ao ser ouvido em juízo na condição de “informante”, relatou que a vítima teria abordado os adolescentes Gabriel e Cauã para que lhe tirasse a vida.

Disse, ainda, que o adolescente Rafinha não participou da empreitada criminosa, alterando a versão dos fatos prestados em sede policial.

Desse modo, assim como consignado pelo magistrado de origem:

[a]inda que a d. Defesa sustente a necessidade de desclassificação pelo fato se amoldar a conduta prevista no art. 122 do CP (Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça). No caso concreto, há fortes indícios de que houve a prática de atos de execução pelos réus, afastando o tipo penal acima descrito.

Vejamos:

“[...] A conduta levada a efeito pelo agente deve, ainda, limitar-se a induzir, instigar ou a auxilia materialmente aquele que procura eliminar a própria vida. Com isso, estamos querendo afirmar que se o agente vier a praticar qualquer ato de execução deverá responder pelo delito de homicídio [...]”. (GRECO, 2017, p.136).

[...] O auxílio é a forma mais concreta e ativa de agir, pois significa dar apoio material ao ato suicida. Ex.: o agente fornece a arma utilizada pela pessoa que se mata. Nesse caso, deve dizer respeito a um apoio meramente secundário, não podendo, jamais, o autor, a pretexto de “auxiliar” o suicida, tomar parte ativa na ação de tirar a vida, tal como aconteceria se alguém apertasse o gatilho da arma já apontada para a cabeça pelo próprio suicida. Responde, nesta hipótese, por homicídio [...] (NUCCI, 2018, p.165).

Do que se depreende dos autos, há elementos que apontam que houve os disparos com a finalidade de assegurar o roubo, uma vez que os acusados, valendo-se na vulnerabilidade da vítima, ficaram com o valor ajustado e com o aparelho celular desta.

[..] Que RAFAEL ficou com todo o dinheiro para ele dizendo que iria usar para comprar munições, enquanto o informante ficou com o aparelho celular da vítima” [...] Que o informante apenas vendeu o celular da vítima para JACIEL por duzentos reais, mas não recebeu o pagamento até a presente data”. - depoimento do menor CAUÃ DANTAS VIANA, (fls.107/109).

[..] Que enquanto retornavam, RAFAEL DOS SANTOS BARROS dividiu o dinheiro entre ele, CAUÃ DANTAS VIANA e RENAN DO ROSÁRIO LACERDA; Que RAFAEL DOS SANTOS BARROS ofereceu dinheiro querendo dividir em quatro partes, mas o informante não aceitou; Que CAUÃ além do dinheiro, também ficou com o celular da vítima” - depoimento de GABRIEL ALVES MARIANO à fl. 76.

[..] Que não sabe quem ficou com o celular da vítima, mas que na data dos fatos, quando foram até a casa do informante, CAUÃ DANTAS VIANA mostrou ao informante o dinheiro e o aparelho celular da vítima” [..] depoimento de RENAN DO ROSÁRIO LACERDA à fl.105.

Portanto, a prova testemunhal demonstra aparentemente não só as execuções dos disparos, mas também a subtração de bens da vítima, evidenciando o dolo patrimonial concomitante.

O que se evidencia, portanto, é a ausência de provas no tocante ao animus necandi, sendo necessária a desclassificação nos exatos termos (e não a impronúncia) e, via de consequência, a remessa da ação penal na Vara competente, agindo com acerto o magistrado de origem.

A defesa pretende, ainda, o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do recorrente VALDEIR DOS SANTOS BARROS, apontando fundamentação genérica.

Não assiste razão.

O fato ocorreu em 25/10/2020 e a denúncia foi recebida em 10/03/2021.

Os crimes objeto da desclassificação são os tipificados nos arts. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (CP), art. 14 da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O artigo 119 do Código Penal preconiza que “[n]o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Levando em consideração a pena máxima cominada do artigo 157, §3º, II, e aplicação da teoria da pior das hipóteses, no tocante à tentativa, o crime prescreverá em 20 anos, conforme a literalidade da redação do artigo 109, I, do Código Penal.

Por sua vez, relativamente aos crimes sediados no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, os crimes prescreverão em 08 anos (art. 109, IV, CP).

Devo consignar que o recorrente VALDEIR DOS SANTOS BARROS, à época dos fatos (25 de outubro de 2020), ter 20 anos de idade (nascido em 13/06/2000), o que atrai a incidência da literalidade do artigo 115 do Código Penal, que assim dispõe: ”São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (...).

Dessa forma, considerando que a denúncia referente aos crimes supostamente cometidos (em 25 de outubro de 2020) foi recebida em 10/03/2021, não havendo ocorrido o marco interruptivo sucessivo,
in casu
, a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, IV, do CP), é evidente que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de latrocínio tentado.

Quanto aos demais crimes, sediados no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, a despeito de se evidenciar o decurso de mais de 4 anos (art. 109, IV, CP c/c art. 115, CP), é oportuno a análise pelo juízo competente da existência de eventual causa interruptiva da prescrição.

Tal conclusão não inviabiliza a defesa do respectivo recorrente, caso haja condenação, de requerer no bojo da apelação criminal.

Vale frisar que “a decisão que desclassifica a decisão (...) não possui natureza de sentença condenatória, uma vez que para isso é imprescindível efetiva condenação.” (AgRg no REsp n. 1.681.923/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 22/9/2017).

De outra banda, caso os recorrentes venham a ser condenados e o magistrado de origem não observe a aplicação da detração penal e a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, essas pretensões poderão ser objeto de recurso pela defesa.

Por fim, não vejo razão para alterar o entendimento externado na sentença desclassificatória, pois a gravidade concreta dos fatos, mediante uso de violência, denotam a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Ademais, os recorrentes ostentam registros criminais, conforme evidenciado nos respectivos interrogatórios judiciais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.